Tribunal: TJSP
Processo: 0007441-72.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Negativa de autoria que não encontrou amparo na prova produzida – Laudo pericial que comprovou a ocorrência das lesões –

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Negativa de autoria que não encontrou amparo na prova produzida – Laudo pericial que comprovou a ocorrência das lesões – Desclassificação para lesão simples – Descabimento – Agressões comprovadamente sofridas em decorrência de relacionamento amoroso havido antes dos fatos entre acusado e vítima – Aplicação da Lei Maria da Penha no caso de relações afetivas findas – Possibilidade – Condenação mantida – Redução da pena-base – Necessidade – Réu portador de maus antecedentes – Não obstante, elevação no dobro do mínimo legal que se revelou excessiva – Manutenção do regime fixado na sentença – Substituição da sanção corporal por restritiva de direitos ou concessão de 'sursis' – Desacolhimento – Crime cometido com violência contra a pessoa e circunstâncias judiciais desfavoráveis que obstam a concessão das benesses pretendidas – Ausência dos requisitos exigidos nos arts. 44 e 77, do Código Penal – Ademais, vedação contida na Súmula no 588, do STJ – Recurso provido em parte.